Tribunal: TJDFT
Processo: 0732030-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732030-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOVELINA MARIA DO NASCIMENTO PEIXOTO APELADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE a Apelante para, querendo, apresentar manifestação acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de junho de 2021 16:50:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador